Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

2. No caso em apreço, a autora é representada pela Defensoria Pública e declarou que atualmente encontra-se desempregada. Assim, o contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.